Tribunal: TJES
Processo: 5001888-38.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001888-38.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO MAXIMINO PEGORETI
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001888-38.2019.8.08.0006

Recorrente: GERALDO MAXIMINO PEGORETI

Recorrido(a):
ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. AUSENTE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDUTA DESIDIOSA DO FORNECEDOR. LESÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Pretende o recorrente indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação dos serviços dos recorridos, que estariam promovendo o débito automático das faturas do seu cartão de crédito, sem sua autorização, e mesmo após o pedido de cancelamento. Tentou resolver a situação administrativamente, mas não obteve êxito. Fundamentou-se na sentença
a quo
que não restou caracterizado o dano moral indenizável, o que é causa da irresignação recursal da parte autora.

2. Sobre os danos morais vindicados pela parte recorrente, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

3. No caso em apreço, a falha na prestação dos serviços de atendimento é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. Embora tenha sido reconhecido em sentença que o consumidor não pleiteou, antes do ajuizamento, o cancelamento do serviço para o novo cartão de crédito que estava utilizando, com numeração diversa, mister ressaltar que
nem a instituição financeira e nem a administradora do cartão de crédito comprovaram que o recorrente havia solicitado previamente o serviço de débito automático
para as suas faturas mensais.

4. Cumpria integralmente à parte reclamada demonstrar a manifestação expressa de vontade da parte consumidora tendente à adesão do serviço, do qual emanou a exação objurgada. A meu sentir, não basta à consecução da avença a inclusão unilateral do aviso nas faturas emitidas, sob pena de, efetuado o pagamento, presumir-se a aceitação tácita do contrato de débito automático para as próximas cobranças. Tal conduta está ornada de flagrante abusividade, afrontando os ditames do art. 51, IV e XIII c/c art. 39, III, do CDC.

Com efeito, sem a prova da anuência “prévia e expressa” do consumidor oblato, não se pode presumir a validade e a vigência do ajuste contratual. A sua inércia, por si mesma, é destituída desse condão, apresentando-se como abusiva a invocação da
supressio
em detrimento da parte hipossuficiente.

Ademais, a inclusão sub-reptícia e automática desse serviço em contrato de adesão adrede firmado, sem a informação antecedente, destacada e cabal ao consumidor, a quem deveria ser dirigida de forma opcional, configura venda casada, igualmente repudiada pela legislação consumerista.

5. Ademais, a inoperância do fornecedor ensejou contatos sucessivos e inócuos pela parte consumidora, na tentativa de resolver a lide administrativamente, mas não obteve êxito. Em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da parte fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

6. Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade do recorrido; as repercussões do ato ilícito,
que ultrapassou, inclusive, o limite da conta bancária, deixando-a negativa
,
sem autorização com correntista
; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A., solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.